Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705151-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: FRANCILENE DE OLIVEIRA LAURENTINO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento aviado por CAESB em face de decisão que, na origem, determinou a comprovação do cumprimento de sentença, em caráter provisório, decorrente de antecipação dos efeitos da tutela concedida na sentença proferida nos autos principais, processo no 0705043-50.2020.8.07.0018, que tramita naquele Juízo e que, interposta a respectiva apelação, aguarda prazo para contrarrazões. Do teor das razões recursais de ID 32852385, percebe-se que o pleito recursal se destina a debater o próprio mérito da lide posta nos autos principais, visando, na verdade, a concessão de efeito suspensivo ao provimento que, no bojo da sentença de mérito proferida, antecipou “os efeitos da tutela neste particular na forma do art. 300 do CPC" (ID 110973259 do proc. no 0705043-50.2020.8.07.0018). No entanto, a presente via recursal não comporta tal debate, sobretudo em razão de existir previsão e instrumentos específico para a apreciação de tal pleito, na forma do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. Admitir o deslocamento do debate proposto, relativo à decisão antecipatória e a título judicial que ainda não transitou em julgado para um recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que meramente determinou comprovação do cumprimento da liminar, seria permitir que uma mesma irresignação possa se instalar em mais de uma oportunidade, o que infringe o princípio da unirrecorribilidade das decisões. De igual maneira, pela incompatibilidade de natureza processual entre o recurso de agravo de instrumento e da petição cível lastrada no art. 1.012, § 3o, do CPC, sobretudo por estarem vinculados a processos originários distintos, os quais se encontram, inclusive, em fases distintas (cognitiva e executória), não sendo possível contemplar o postulado da instrumentalidade das formas. Antes de inadmitir o presente recurso e em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), promovo a intimação do agravante para, querendo, manifestar o que entender de Direito, facultando-lhe a reapresentação do pleito na forma processual adequada, salientando na respectiva petição eventual prevenção a esta relatoria. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator